Tribunal: TJDFT
Processo: 0733331-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMA (INFOJUD). LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA JÁ REALIZADA. JURISPRUDÊNCIA. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL E EVIDÊNCIAS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, importante ressaltar que o juízo já realizou a consulta e se trata de reiteração, tendo até mesmo sido realizada consulta ao Sisbajud em setembro de 2022.
2. Segundo a jurisprudência majoritária, somente após decurso de tempo razoável da última consulta e diante de evidências de que houve alguma alteração patrimonial da executada se justificaria a repetição da diligência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.